Tribunal: STF
Processo: ARE 1370246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “VOTO N° 13490 



    ACIDENTÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIOACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - DESCABIMENTO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À LEI N° 9.528197 - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM FACE DO DUPLO AMPARO IMPEDIMENTO - DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO. 



    Recurso do autor desprovido”. 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF. 



    Nas razões do recurso, o Recorrente alega o seguinte (eDOC 7, p. 2-3):



    “Trata-se de ação de restabelecimento de benefício pleiteando o restabelecimento do pagamento do auxílio -acidente, que fora cessado em razão do recorrente ter se aposentado. 



    Fato é que, apesar de ter se aposentado, o recorrente tem direito adquirido ao recebimento cumulativo da aposentadoria e do auxílio-acidente, uma vez que a lesão se concretizou antes de 197 (PAIR desde 1988), e diante da citação válida do INSS (ciência) no ano de 1990, tem-se que o INSS foi comunicado disso, e, portanto, faz jus o autor ao direito adquirido à cumulação do auxílio acidente e de sua aposentadoria, eis que a lesão do autor se originou antes da alteração legal. 



    (...)



    Ressalta-se que não se almeja a retroação da DIB do benefício, mas, apenas e tão somente, preservar o direito adquirido à cumulatividadade, tal como garantia a lei vigente na época da CAT JUDICIAL (1990) representada pela ação acidentária proposta, distribuída, com citação válida e contestação”. 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o apelo extremo com apoio na Súmula 284 do STF (eDOC 24). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Com efeito, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 9, p. 1):



    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Com efeito, a fundamentação careceu do imprescindível prequestionamento, uma vez que nenhum dos dispositivos da Carta Magna arrolados foi expressamente ventilado no v. acórdão guerreado. Incidente a Súmula 282 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que já decidiu ser inadmissível o prequestionamento na forma implícita.



    Ademais, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, não por via reflexa, verbis:



    (...)



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fis. 2031209) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil”. 



    Entretanto, verifico que o Recorrente, nas razões do presente agravo, não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a questionar a competência da Presidência do Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal, para apreciar o mérito da questão e a afirmar que foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal. 



    É o que se depreende dos seguintes trechos do agravo (eDOC 11, p. 3):



    “Em que pese o respeito devido ao eminente Desembargador prolator da r. decisão ora agravada, tal não deve prevalecer, senão vejamos. 



    O exame do cabimento do recurso pelo Tribunal a quo é sempre provisório e deve restringir à análise da existência ou não dos pressupostos gerais do recurso, sendo que estes nada mais são do que as condições da ação e os pressupostos processuais reexaminados na fase recursal, quais sejam: o cabimento e adequação do apelo, a regularidade procedimental, a tempestividade, a inexistência de fato impeditivo, a legitimidade do recorrente e o interesse que deriva da sucumbência. 



    O juízo definitivo de admissibilidade do recurso cabe ao Tribunal competente para julgá-lo pelo mérito. 



    Entretanto, in casu, apesar de presentes todos os pressupostos, o Recurso Extraordinário não fora admitido. 



    Da simples leitura da r. decisão agravada, resta claro que o douto julgador ultrapassa os limites do juízo de admissibilidade.



    Observe-se que, assim, procedendo, o Tribunal a quo tece considerações que somente cabem a este Egrégio Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe verificar efetivamente se houve ou não o preenchimento de todos os requisitos, para admissão do recurso. 



    Sendo assim, uma vez invadida a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a r. decisão que negou seguimento o Recurso Extraordinário não pode prevalecer”. 



    O agravo, portanto, não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão agravada que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE CARENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE  SEGUIMENTO  A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 284 e 287/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 284 e 287/STF. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 2. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE 1.038.684-AgR, Rel Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade de recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.386.911-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.10.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1.067.632-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, com base no art. 21, §1º, do RISTF e no art. 932, III, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não foram fixados honorários advocatícios na instância de origem (eDOC 5, p. 5). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente